Tribunal: TJMT
Processo: 1002841-53.2021.8.11.0059
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002841-53.2021.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEUNICE ROSA DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 003.841.611-54 (RECORRENTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002841-53.2021.8.11.0059

Origem:
Vara Única da Comarca de Confresa

Recorrente(s):

Cleunice Rosa de Oliveira Gomes

Recorrido(s):
Município de Confresa

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem da pauta: 360

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AGENTE DE SAÚDE COMUNITÁRIO E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE
– AUXÍLIO TRANSPORTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A reclamante, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual a servidora demandante pretendia a condenação do Município requerido ao pagamento de adicional de insalubridade, em grau máximo, com base no salário base da categoria e retroativos, bem como indenização de transporte dos profissionais, além de indenização de 30% (trinta por cento) do proveito econômico, em razão da contratação de advogado.

2.

Sustenta a recorrente, em preliminar, a nulidade da sentença, argumentando que o magistrado não apreciou todos os pedidos iniciais e que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi permitida a juntada de novos documentos pela demandante.

3.

Quanto ao mérito, relata que exerce a função de agente comunitária de saúde e faz jus ao adicional de insalubridade, tendo em vista que percebe em seus vencimentos o valor equivalente a 10% (dez por cento) do salário base, ou seja, em grau mínimo, e que os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Endemias deveriam receber o valor correspondente ao adicional de insalubridade em grau máximo.

4.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

5.

Inicialmente, cumpre observar que não há que se falar em nulidade de sentença por suposto cerceamento de defesa da parte autora, ora recorrente, uma vez que, em sua petição inicial, limitou-se a fazer um protesto genérico por todos os meios de prova admitidos em direito, sem indicar o ponto controvertido que pretendia esclarecer.

6.

Desse modo, do mero protesto genérico de produção de provas não se presume que a parte que o fez requereu prova específica, devendo tal pedido ser feito de forma expressa durante o curso do processo. Ademais, após a apresentação da contestação pelo recorrido, na qual foi trazido aos autos laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, a recorrente se manteve inerte, sem impugnar o laudo apresentado ou requerer a produção de quaisquer provas.

7.

Além do mais, no caso, não há que se falar em
sentença

citra

petita
, pois o juízo a quo enfrentou todas as alegações suscitadas nos autos.

8.

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

9.

Conforme relatado, a controvérsia recursal reside em verificar se a recorrente possui o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, em grau máximo, pois alega que é exposta a condições insalubres no exercício do cargo de Agentes Comunitário de Saúde e Agente de Combate de Endemias.

10.

É cediço que é desnecessária a exigência de Lei Municipal, autorizando o pagamento do adicional de insalubridade, no entanto, a atividade desempenhada pela parte autora deve estar classificada na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego ou, ainda, deve haver a constatação, por perícia, de que a atividade é desempenhada em local com condições insalubres.

11.

Com efeito, a Lei Complementar nº 101/2015 do Município de Confresa dispõe sobre o plano de cargos e carreiras e vencimentos dos servidores municipais, disciplinando no artigo 74 o direito ao adicional de insalubridade dos funcionários que trabalhem em tais condições e os §§3º e 4º dispõem que a caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão através de perícia.

12.

Sendo assim, o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à comprovação efetiva das condições insalubres a que o servidor está exposto.

13.

Outrossim, em relação especificamente a
os servidores que exercem a função de Agente Comunitário de Saúde e de Combate à Endemias, a atividade por eles desenvolvida não se enquadra nas condições previstas no Anexo 14 da Norma Regulamentadora – NR 15, a qual descreve as atividades, operações e agentes insalubres, indicando os limites de tolerância e as situações que se enquadram como ambientes insalubre.

14.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

N.U 0011451-37.2017.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julg. em 22/10/2019; N.U 0007159-48.2013.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e
Coletivo, julg. em 16/10/2019.

15.

Ademais, após análise dos documentos apresentados, constata-se que o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) realizado em 2019 concluiu que as atividades da recorrente não a expõem a agentes biológicos que caracterizem a existência de insalubridade, conforme a legislação em vigor.

16.

Diante da conclusão do LTCAT de que as atividades exercidas pela recorrente não são insalubres e que
a atividade desenvolvida pelos Agentes Comunitários de Saúde e Combate a Endemias não se enquadra nas condições previstas no Anexo 14 da Norma Regulamentadora – NR 15
,
não há reconhecimento do direito ao adicional, em grau máximo, com base no salário base da categoria.

17.

Nesse sentido é a jurisprudência esta E. Turma Recursal em hipóteses envolvendo Agentes Comunitários de Saúde e Combate a Endemias do Município de Confresa: N.U 1002847-60.2021.8.11.0059, Turma Recursal Única,
Valmir Alaercio Dos Santos
, julg em 06/03/2023; N.U 1002853-67.2021.8.11.0059, Turma Recursal Única, Sebastião de Arruda Almeida, julg. em: 06/03/2023.

18.

Quanto ao pagamento de
auxílio transporte para a função de Agente Comunitário de Saúde e de Combate a Endemias, não é possível sua concessão, ante ausência de previsão legal
.

19.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

20.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

21.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023